Tribunal: TCU
Processo: 027.438/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9129/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.438/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gilmara Fernandes Eca (XXX.120.045-XX); Guilherme Braga Araujo (XXX.875.166-XX); Julia Vasconcelos Goncalves Matos (XXX.550.855-XX); Kassia Watanabe (XXX.186.718-XX); Leonardo Rafael Teixeira Cotrim Gomes (XXX.271.125-XX); Lucas Santos Lisboa (XXX.125.005-XX); Marcelo Matos de Oliveira (XXX.966.805-XX); Maria Fernanda Arcanjo de Almeida (XXX.779.335-XX); Marilisse de Jesus Paranhos Costa (XXX.506.361-XX); Moises Damian Bonniek Almeida Cesar (XXX.026.215-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.